Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002659-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (IMPETRANTE), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANE PEREIRA GUIMARAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009) – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO – PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU E DIFICULDADES TÉCNICAS DO ADVOGADO – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO E COISA JULGADA – MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Nº. 1023254-31.2025.8.11.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO COLEGIADA PELA VIA ESTREITA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 265, § 2º, DO CPP – DEVER DO MAGISTRADO DE GARANTIR A REGULARIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – ARTIGO 563 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS COM A OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELO ADVOGADO

– PRECEDENTE DO STJ [HC N. 948.425] – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB – ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA –COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL INEXISTENTE NO WRIT E AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – ORDEM NÃO CONHECIDA, COM A EXTINSÃO DO WRIT .

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado por advogado em causa própria e em favor do réu, visando a anulação de audiência de instrução e julgamento realizada em 13/06/2025 no processo n. 0003414-18.2004.8.11.0023, da 2ª Vara Criminal de Peixoto de Azevedo (MT). A defesa alega nulidade pela realização do ato sem a presença do acusado, que estaria doente (faringite), e do advogado constituído, que teria sofrido queda de internet, tendo o juízo nomeado defensor dativo contra a vontade do réu. Questiona-se, ainda, a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de abandono processual.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da audiência com nomeação de defensor dativo diante das justificativas apresentadas (saúde e falha técnica), considerando a reiteração de pedido já julgado em Mandado de Segurança; (ii) estabelecer se a determinação de ofício à OAB por suposto abandono processual configura violação à liberdade de locomoção sanável via habeas corpus.

III. Razões de decidir:

1.

A matéria referente à nulidade da audiência e nomeação de dativo constitui mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por este Tribunal no Mandado de Segurança n. 1023254-31.2025.8.11.0000, operando-se a coisa julgada e impedindo o reexame, salvo fato novo não demonstrado.

2.

Não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa (‘pas de nullité sans grief’), sendo que o defensor nomeado atuou no ato e a defesa constituída foi intimada para alegações finais, momento apto para exercer o contraditório pleno.

3.

“O entendimento jurisprudencial de que a juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando à defesa a manifestação antes da prolação de sentença." (HC n. 948.425, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 29/11/2024.)

4.

A expedição de ofício à OAB para apuração de infração disciplinar é ato administrativo do magistrado que não afeta a liberdade de ir e vir do advogado, fugindo ao espectro de tutela do habeas corpus.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

1.

A reiteração de teses defensivas já repelidas em julgamento colegiado anterior de Mandado de Segurança impede o conhecimento da matéria em novo Habeas Corpus.

2.A nomeação de defensor dativo para ato específico, ante a ausência do patrono constituído, não gera nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo, prevalecendo o interesse público na celeridade processual.

3.A determinação de comunicação à OAB sobre conduta de advogado não constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 265, § 2º; art. 366; art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Mandado de Segurança Criminal n. 1023254-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT - N.U 1015387-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 01/07/2025.

STJ - HC n. 948.425, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Osvaldo Pereira da Silva Neto em causa própria e, em benefício de Pedro Carlos Ferreira Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

A impetração busca a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada em 13/06/2025 nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, na qual se apura a suposta prática de crime de estupro ocorrido no ano de 2001.

Aduz que o paciente Pedro Carlos Ferreira Lima não pôde comparecer ao ato virtual designado por motivo de força maior, consubstanciado em problema de saúde (Faringite Aguda – CID J02), conforme documentos anexos (Ids. 342434888 e 342434891). Simultaneamente, o advogado impetrante relata que, no momento de acessar o
link
da audiência, sofreu queda no sinal de internet por falhas técnicas, fato que teria comunicado a uma servidora da justiça. (Id. 342434868)

Sustenta o impetrante que, apesar das justificativas, a autoridade coatora indeferiu o pedido de redesignação, realizou a audiência à revelia do réu e nomeou defensor dativo
ad hoc
, mesmo havendo discordância expressa do acusado quanto a ser representado por outro profissional (declaração de Id. 342434886). Alega violação ao princípio da confiança e cerceamento de defesa, pois o dativo desconhecia o processo.

Insurge-se, ainda, contra a determinação do magistrado de origem de expedir ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apuração de infração ética por abandono processual, argumentando que a ausência foi justificada.

Pede, liminarmente, a suspensão do processo e dos prazos para alegações finais. No mérito, requer a anulação da audiência de 13/06/2025 e de todos os atos subsequentes, a designação de nova data e o cancelamento da expedição de ofício à OAB.

A liminar foi indeferida (Id. 343344893).

As informações foram prestadas (Id. 344434899), a autoridade coatora esclareceu que o processo trata de fatos ocorridos há mais de vinte anos e que esteve suspenso por longo período (art. 366 do CPP). Informou que, o pedido de redesignação foi feito minutos antes da audiência com documentação frágil (receituário sem CID e atestado de enfermeira), insuficiente para comprovar incapacidade absoluta. Pontuou que a matéria já foi objeto do Mandado de Segurança n. 1023254-31.2025.8.11.0000, denegado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id. 347157396), manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizada:

"

Preliminarmente, verifica-se que a matéria trazida à baila neste writ constitui mera reiteração de pedido já apreciado e decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Conforme informado pela autoridade coatora e destacado na decisão liminar, a defesa impetrou anteriormente o Mandado de Segurança Criminal nº 1023254-31.2025.8.11.0000, versando sobre os mesmos fatos (nulidade da audiência de 13/06/2025 e nomeação de dativo).[...] No referido Mandamus, a segurança foi denegada por unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que concluiu pela inexistência de ilegalidade ou cerceamento de defesa.[...]

In casu, o réu foi assistido por defensor dativo durante a audiência de instrução. Ademais, a defesa técnica constituída foi intimada para apresentar as alegações finais, momento processual oportuno para expor todas as teses defensivas de mérito e sanar eventuais deficiências da instrução. A recusa do patrono em apresentar os memoriais, sob o pretexto de aguardar julgamento de Habeas Corpus, configura estratégia protelatória que não deve ser chancelada pelo Judiciário. Não há, portanto, demonstração de prejuízo efetivo e concreto que justifique a anulação de um ato processual complexo, realizado com a presença de vítimas e testemunhas, em um processo que se arrasta por mais de 20 anos. Quanto à determinação de ofício à OAB para apuração de conduta, trata-se de poder-dever do magistrado ao vislumbrar possível desídia ou abandono (art. 265 do CPP). Tal ato tem natureza administrativa e informativa, não constituindo sanção penal ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção tutelável pela via estrita do Habeas Corpus, até porque, o advogado terá amplo direito de defesa no âmbito administrativo da Ordem dos Advogados. Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do writ no que tange às matérias já decididas no Mandado de Segurança nº 1023254-31.2025.8.11.0000, ante a reiteração de pedidos e coisa julgada. Todavia, caso conhecido, opina pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, mantendo-se incólume a decisão liminar e os atos praticados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Peixoto de Azevedo, por não restar configurado constrangimento ilegal ou nulidade processual, recomendando-se à defesa o cumprimento dos prazos processuais para apresentação de alegações finais."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente
habeas corpus
visa desconstituir a audiência de instrução realizada em 13 de junho de 2025, sob a alegação de nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo diante da ausência justificada do advogado constituído e do réu.

De início, destaco a função constitucional deste remédio heroico, destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, o seu manejo não pode servir como instrumento de eternização na reiteração de pedidos já apreciados pela Corte.

Destarte, a pretensão principal do impetrante — a anulação da audiência por suposto cerceamento de defesa e ilegalidade na nomeação de dativo — esbarra em óbice intransponível:
a coisa julgada
ou, no mínimo, a preclusão consumativa da matéria perante este Tribunal.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa impetrou o
Mandado de Segurança Criminal n. 1023254-31.2025.8.11.0000
, versando exatamente sobre a nulidade da audiência do dia
13/06/2025
, cuja ementa transcrevo:

“Número Único: 1023254-31.2025.8.11.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto: [Cerceamento de Defesa]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):
[OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (ADVOGADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 217.861.508-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIEL JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 772.444.352-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANE PEREIRA GUIMARAES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU E DIFICULDADES TÉCNICAS DO ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE. ASSINADO POR ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HORÁRIO OU QUE ATESTAVA A INCAPACIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n. 0003414-18.2004.8.11.0023, realizando o ato com a nomeação de defensor dativo ante a ausência do réu e de seu advogado constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de redesignação de audiência, formulado no mesmo dia do ato, com base em documentação médica insuficiente, e a consequente nomeação de defensor dativo para o ato, configura violação a direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de redesignação de audiência formulado no mesmo dia do ato, às 13h44min, instruído apenas com receituário médico sem CID e declaração de comparecimento em unidade hospitalar que não atesta incapacidade para participação no ato, não configura justificativa suficiente para o adiamento.4. A nomeação de defensor dativo para atuar na audiência de instrução e julgamento, diante da ausência do réu e de seu advogado constituído, constitui providência legal que visa garantir o regular andamento do processo e o direito à ampla defesa.5. A alegação de problemas técnicos com o link da audiência não restou comprovada, especialmente considerando que o mesmo link foi disponibilizado a todas as partes e testemunhas, sem registro de outras dificuldades de acesso.6. A participação em audiência por videoconferência constitui faculdade às partes, sendo garantida pelo juízo a utilização de sala passiva, alternativa não utilizada pelo impetrante ou seu defensor.7. Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor dativo na audiência, sendo aplicável o princípio ‘pas de nullité sans grief’, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(Negritou-se)

Com efeito, naquele julgamento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, denegou a segurança, entendendo inexistir direito líquido e certo à redesignação do ato. Tentar reavivar a discussão por meio de
habeas corpus
constitui indevida utilização da via processual, afrontando a segurança jurídica que deve permear as decisões judiciais.

Ainda que superado esse obstáculo e se pudesse entrar no mérito da questão para verificar eventual teratologia, melhor sorte não socorreria

aos pacientes. O processo penal é um instrumento de justiça que deve caminhar para a frente, não podendo ficar refém de intercorrências que não demonstrem impedimento absoluto.

Consoante se infere, a ação penal apura fatos gravíssimos ocorridos no longínquo ano de 2001. A razoável duração do processo, elevada a garantia constitucional, impõe ao magistrado o dever de velar pela celeridade da tramitação, evitando que a prescrição frustre a aplicação da lei penal.

A autoridade impetrada agiu com acerto e prudência. Os documentos médicos apresentados — um receituário e uma declaração assinada por profissional de enfermagem — não atestaram a impossibilidade absoluta de o réu participar de uma audiência virtual. Doença, para justificar adiamento, deve retirar a capacidade cognitiva ou física de estar em juízo, o que não foi cabalmente demonstrado.

Quanto à alegada falha na conexão de
internet
do advogado, tal fato insere-se nos riscos da atividade profissional. Embora a tecnologia facilite o acesso à justiça, a instabilidade técnica de uma das partes não pode paralisar a atividade jurisdicional, mormente quando o Estado-Juiz disponibilizou os meios para a realização da solenidade.

Nesse cenário, a nomeação de defensor dativo para o ato não é uma arbitrariedade, mas uma imposição legal prevista no artigo 265, §2º do Código de Processo Penal. O juiz não pode deixar a audiência sem a presença de defesa técnica.

Com efeito, o princípio do ‘
pas de nullité sans grief
,’ consagrado no artigo 563 do diploma processual penal, exige a demonstração efetiva do prejuízo. O impetrante alega que o dativo desconhecia a causa, mas não aponta qual tese foi ignorada naquele momento específico que tenha causado dano real à defesa. Nesse sentido, o precedente do TJMT:

“A alegação de cerceamento de defesa não configura, por si só, ilegalidade, pois não há demonstração concreta de prejuízo para o paciente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief).”

(N.U 1015387-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

Ademais, a defesa constituída
retomou o curso do processo e foi intimada para apresentar as alegações finais
. É nesta fase que o advogado de confiança poderá esgrimir todas as teses defensivas, analisar a prova produzida e pleitear a absolvição ou a melhor sorte jurídica ao seu cliente. O contraditório substantivo permanece preservado.
Mutatis mutandis
, cito o Col. STJ:

“O entendimento jurisprudencial de que a juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando à defesa a manifestação antes da prolação de sentença."

(HC n. 948.425, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 29/11/2024.)

O direito do réu de escolher seu defensor é inegável, contudo, no caso inexiste nulidade a ser reconhecida. Quando a defesa constituída não se faz presente, o Estado deve suprir a lacuna para que o ato processual se perfectibilize, sem que isso configure violação à ampla defesa, como no caso vertente.

No que tange à expedição de ofício à OAB, não consta dos autos qualquer documento nesse sentido.
Entrementes, ainda que fosse apresentado neste
writ
, trata-se de providência administrativa do magistrado ao vislumbrar possível deficiência na condução da ação, com a comunicação ao órgão de classe.

Destarte, a conduta não constitui sanção penal, nem tampouco ameaça direta à liberdade de ir e vir do advogado, que é o bem jurídico tutelado pelo
habeas corpus
. O profissional terá, se assim restar comprovado no âmbito administrativo da Ordem dos Advogados, todo o espaço para exercer sua defesa e justificar sua suposta conduta, não cabendo ao Poder Judiciário, nesta via estreita, e sem documentos referentes qualquer interferência.

Assim, a insistência na anulação de um ato complexo, que envolveu a mobilização de testemunhas, vítimas e do próprio judiciário, baseada em
argumentos já rechaçados por esta Corte
em outra ação mandamental, demonstra apenas o inconformismo com a decisão judicial proferida, o que não autoriza a concessão da ordem.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora
: (ID.344434899)

“Trata-se de pedido de informações requisitadas nos autos do HCCrim n.º 1002659-74.2026.8.11.0000, impetrado pela Defesa técnica em favor do paciente e de si próprio, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal nos autos do processo nº 0003414-18.2004.8.11.0023, sob as seguintes teses: 1) motivo de força maior impediu a participação de ambos os pacientes na audiência, qual seja, saúde e queda do sinal de internet, 2) violação ao direito do acusado de ser representado por advogado de sua confiança, 3) defesa exercida por defensor dativo que desconhecia o processo, 5) violação às garantias constitucionais do devido processo legal e cerceamento de defesa e 6) inexistência de abandono do processo. Os autos do processo nº 0003414-18.2004.8.11.0023 trata-se de Ação Penal Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA, VALDEMIR RODRIGUES BARROS e MACIEL JOSÉ DA SILVA SANTOS, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 223, caput, c/c 226, inciso I, todos do Código Penal, combinados com o artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.072/90 (com redação anterior à Lei nº 12.015/2009). Segundo consta da denúncia (ID 37102444), no dia 14/05/2001, por volta das 01h00min, na localidade denominada "Vaquejada", nesta cidade, os denunciados, com vontade livre e consciente e em unidade de desígnios, constrangeram mediante violência e grave ameaça a vítima JOSIVANE PEREIRA GUIMARÃES, de dezesseis anos de idade, a manter conjunção carnal com eles, introduzindo o pênis em sua vagina. Consta ainda que os denunciados não só obrigaram a vítima a manter conjunção carnal, mas chegaram ao ponto de introduzir objeto de madeira na vagina da vítima, causando-lhe gravíssimas lesões. A denúncia foi recebida em 05/06/2001 (ID 37102458, Pg. 24). Em razão da não localização do acusado PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA, o processo foi suspenso em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, em 20/06/2002 (ID 37103714, Pg. 12), bem como o curso do prazo prescricional. Em 17/11/2019, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do denunciado PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA foi cumprido, ocasião em que o processo retomou seu curso regular (ID 37103714, Pg. 44). Em 14/02/2020, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 37103739, Pg. 26-28). Em 22/09/2020, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/10/2020, a qual não se realizou.

Em 09/11/2020, foi revogada a prisão preventiva do acusado (ID 43119839, Pg. 1). Posteriormente, foi designada nova audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2025, a ser realizada por videoconferência. No dia da audiência (13/06/2025), às 13h44min, a defesa do acusado protocolou pedido de redesignação da audiência (ID 197500668), alegando problemas de saúde do réu, instruindo o pedido apenas com um receituário médico, sem indicação de CID ou qualquer comprovação de impedimento para participação no ato. Diante da insuficiência da documentação apresentada, o pedido de redesignação da audiência foi indeferido (ID 197511730), determinando-se o prosseguimento do ato. Ultrapassado o horário designado para a audiência, a defesa apresentou nova petição (ID 197523609), desta vez acompanhada de declaração de comparecimento em unidade hospitalar, que novamente não comprovava de forma cabal o impedimento de participação no ato. O advogado constituído não ingressou na audiência, alegando problemas técnicos com o link disponibilizado, razão pela qual foi nomeado advogado dativo para dar continuidade ao ato, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal. Na audiência, foram ouvidas a vítima Josivane Pereira Guimarães e as testemunhas Ellen Simone Rodrigues, Rosinete Viana Vitor e Ideraldo José Sanches Braga. Ao final, foi declarada encerrada a instrução processual e determinada a apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (ID 197697946). Intimada para apresentar alegações finais (ID 199596918), a defesa constituída não se manifestou, limitando-se a informar que havia impetrado Mandado de Segurança contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência (ID 209902754). O Mandado de Segurança nº 1023254-31.2025.8.11.0000 foi julgado, tendo sido denegada a segurança por unanimidade (ID 210660139). Após o julgamento do Mandado de Segurança, foi determinada nova intimação da defesa para apresentação de alegações finais (ID 212985032), tendo o advogado constituído novamente se recusado a apresentar as alegações finais, informando que aguardava o julgamento de "novos documentos juntados" no Mandado de Segurança (ID 214280927). Em 22/01/2026, foi proferida nova decisão determinando a intimação do patrono constituído para apresentação de alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, em caso de não manifestação, seria oficiada a OAB para apuração de eventual infração ética por abandono do processo, bem como seria nomeada a Defensoria Pública para apresentação das alegações finais (ID 220611312). Em resposta, o advogado constituído apresentou nova petição (ID 221601450), informando que havia impetrado o presente Habeas Corpus e que aguardava seu julgamento, reafirmando que não havia abandonado o processo e que não aceitava a nomeação de outro defensor para seu cliente. Ressalto que o processo em questão tramita há mais de 20 anos, tendo ficado suspenso de 20/06/2002 a 19/11/2019 em razão da não localização do acusado. Nesse contexto, o adiamento injustificado de atos processuais contribuiria para a perpetuação de situação já excessivamente prolongada no tempo, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Por fim, destaco que o Mandado de Segurança impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência foi julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a segurança por unanimidade (ID 210660139), o que reforça a legalidade e correção do ato judicial impugnado. Quanto às modificações posteriores no contexto fático jurídico, informo que, após a impetração do presente Habeas Corpus, não houve alterações significativas na situação processual. O processo encontra-se aguardando a apresentação das alegações finais pela defesa, conforme determinado na decisão de ID 220611312. Destarte, são essas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou envio de peças processuais. Ao cabo, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço.”

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e não conheço do
writ
,
julgando extinto
o presente feito sem a resolução de mérito
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026